Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741750-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA SILVA DE PAIVA, HELIO PAIVA, HELIOMAR PAIVA, NELSON PAIVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIETA SILVA DE PAIVA e outros, ora liquidantes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora liquidado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por ANTONIETA SILVA DE PAIVA, HELIO PAIVA, HELIOMAR PAIVA, NELSON PAIVA JUNIOR contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que os autores são domiciliados em Indiara/GO. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito : Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1621757, 07223587720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Indiara/GO. Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra dessarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)”(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Indiara/GO. (...)” Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Afirma ter ajuizado a ação no foro em que se situa a sede do executado, qual seja, o de Brasília-DF. Argumenta, em síntese, que o art. 53 prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica para ações em que esta for ré, e que a alegada incompetência é relativa e não pode ser analisada de ofício pelo Juízo, conforme súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a determinação de redistribuição dos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre a competência territorial, confira-se as seguintes previsões dos arts. 46 e 53 do Código de Processo Civil: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” No caso dos autos, observo que a ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF e tem por objeto produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Nesse contexto, é necessária a aplicação dos termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, em uma primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício. Caberá ao agravado, caso este deseje, suscitar a questão como preliminar de contestação, na forma do art. 64 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda. (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA "A", E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda baseada em direito pessoal, o Código de Processo Civil ampara a possibilidade do autor/credor/exequente de ajuizá-la na sede da pessoa jurídica, com se verifica do disposto nos artigos 46 §1o, 53, III, "a", e ainda 781, inciso I. 2. É certo que os autores, como consumidores, poderiam propor a demanda no foro em que estão domiciliados, porquanto se trata de norma protetiva e a eles mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva e eles podem, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. 3. A tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ se aplica concretamente pela similitude de questões, porquanto se trata de cumprimento individual de sentença em ação civil pública em que devedores, em todo o país, podem optar pelo foro em que estejam domiciliados ou pelo Distrito Federal para ajuizarem a liquidação individual. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. De acordo com a orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, ser vedado ao magistrado reconhecer incompetência relativa de ofício, quando ajuizada a demanda pelo consumidor em foro legalmente competente para a processar. A questão deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. 5. Como a escolha do juízo para a propositura da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelo agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do recorrente, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364961, 07178883720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, o risco de dano grave decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação em desacordo com os princípios da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo. Posto isso, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2022 14:59:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora